Tribunal: TJMT
Processo: 0000299-32.1999.8.11.0033
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000299-32.1999.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA MERCEDES DE CAMARGO GRANJA - CPF: 010.208.328-27 (EMBARGANTE), TAINAH NAVARRO GRANJA - CPF: 041.042.109-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RAIO GRANJA - CPF: 996.211.938-34 (EMBARGANTE), JSM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.390.267/0001-32 (EMBARGADO), EDUARDO SILVEIRA ARRUDA - CPF: 891.476.698-53 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO LAVRA S.A. - CNPJ: 57.950.982/0001-08 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - CPF: 614.507.408-63 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), HELENA ROSSI BRIANTE - CPF: 361.649.091-04 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE DELLA COLETTA - CPF: 116.840.798-29 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELENA ROSSI BRIANTE (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), INVESTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIMITADA - CNPJ: 07.577.134/0001-19 (EMBARGADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELENA ROSSI BRIANTE (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DO BANCO LAVRA S.A. - CNPJ: 57.950.982/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JSM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 00.390.267/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÃNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, REGISTRO E TRANSMISSÕES POSTERIORES - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRETENSÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - PRODUÇÃO INÓCUA NO CASO EM TELA - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA MERCEDES DE CAMARGO GRANJA E LUIZ ANTONIO RAIO GRANJA., contra o acórdão proferido por esta e. 4a Câmara Cível que, por maioria, acolheu os aclaratórios para aplicar os efeitos infringentes e rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa acolhida no recurso de apelação, contendo a seguinte ementa,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, REGISTRO E TRANSMISSÕES POSTERIORES - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA EM APELO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADAS - PRETENSÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - PRODUÇÃO INÓCUA NO CASO EM TELA - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – SANEAMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE - PRELIMINAR AFASTADA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.”
(Id. n.o 169415657).

Nas razões do recurso, de Id. n.o 170395184, a parte embargante sustenta a presença do vício de obscuridade no julgado, sob a fundamentação que não foi encerrada a fase probatória, devendo ser mantido o acórdão que acolheu o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem.

Contrarrazões apresentadas no Id. no 171524676.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que não há qualquer vício no julgado à título de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Confiram-se os trechos pertinentes
in verbis:

“ Adianto que o presente recurso deve ser acolhido, explico.

Em síntese, cuida-se de Embargos de Declaração em sede de Recurso de Apelação interposto por Luiz Antonio Raio Granja e Maria Mercedes de Camargo Granja, na qualidade de sucessores processuais de Helena Rossi Briante, contra sentença que na Ação Ordinária de Rescisão de Compra e Venda, registro e transmissões posteriores, movida em desfavor de J.S.M. Agropecuária Ltda e Banco Lavra S/A., que julgou improcedente o pedido de anulação de escritura pública de compra e venda, registro e transmissão do imóvel objeto da matrícula 28.321, realizada em 02-05-1997 (artigo 487, I, do CPC).

Os apelantes, ora embargados, arguiram a preliminar de cerceamento de defesa e produção de provas, porque desde a audiência de instrução e julgamento designada para 10-07-2012, foi certificado que a oitiva das testemunhas não havia se aperfeiçoado.

Informam que foram expedidas cartas precatórias para oitivas das testemunhas Anézio Francischini, Luiz Sergio Serra Matarazzo, Maros Roberto Briante, Andreia Andrade de Freitas, Adriano Kuhn, mas, como até 08-11-2012 não haviam retornado, nova designação de audiência foi marcada para 21-03-2013. No entanto, no ato, isto é, em 21-03-2013, sem a oitiva de todas as testemunhas, novas determinações foram lançadas.

Registram que nesse ínterim, os ora apelantes Luiz e Maria Mercedes Granja postularam sucessão processual (fl. 458/469), com concordância da Sra. Helena que, posteriormente requereu sua exclusão da lide, o que foi aceito pelos requeridos JSM Agropecuária e Banco Lavra.

Anotam que foi proferida sentença sem exame do mérito, desafiada por meio de apelação pelos ora apelantes, enquanto sucessores da autora Helena, cujo acórdão foi provido para determinar a intimação de todas as partes na origem acerca do pedido de sucessão processual e posterior apreciação pelo Juiz de origem.

Esclarecem que antes da referida extinção, já haviam sido expedidas as cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas, bem assim do representante legal do Banco requerido e, em que pese não terem retornado ao tempo da aludida sentença extintiva, nada mais foi disposto acerca da questão.

Defendem que em nenhum momento desistiram da oitiva das testemunhas, o que comprova que a sentença objeto do presente recurso foi proferida sem a regular instrução e acarreta o cerceamento de defesa dos recorrentes, porquanto não poderia o Juiz de origem deferir a produção de provas e, após, de forma desproporcional, rechaçá-la na sentença.

Ressaltam, ainda, que após o deferimento da sucessão processual, as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas e em 19-7-2019, informaram que pretendiam provar por meio de testemunhas e documentos, a inexistência de pagamento pelo preço do imóvel e ausência de boa-fé dos requeridos apelados.

Justificam a necessidade prova testemunhal, porque todos os interessados e terceiros que tiveram contato na formação do negócio jurídico, notadamente aqueles que participaram da assinatura das escrituras e sucessivas transferências, documentos bancários, irão esclarecer a inadimplência da obrigação principal e, por fim, comprovar o conluio formado entre o Banco Safra e a empresa JSM Agropecuária no locupletamento indevido em detrimento da autora.

O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, sendo acompanhado pelo 4o Vogal, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Eu divergi e votei pelo acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para colher as provas testemunhais, sendo acompanhado pelos 2o e 3os Vogais, Exmo. Des Rubens de Oliveira Santos Filho e Exma. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, razão pela qual me tornei o redator designado.

Em face desse acórdão os apelados, ora embargantes opuseram os presentes.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas.

As embargantes têm razão quando dizem que o acórdão possui vícios de contradição e omissão.

Isso porque como bem salientado pelo douto Relator,
na data de 12-01-2011, as partes foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir, ocasião em que a autora postulou depoimento pessoal dos requeridos, oitiva de testemunhas e produção de prova documental.

A Massa Falida do Banco Lavra afirmou tratar-se de matéria unicamente de direito.

Em decisão de 24-02-2012, foi deferida a produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal das partes, com designação da audiência de instrução e julgamento para 10-7-2012, com determinação para que as testemunhas fossem arroladas até 30 dias antes da audiência.

O rol de testemunhas apresentado pela autora id 122737101- Pág. 254. Contudo, na audiência designada para 10-07-2012, em razão do não cumprimento das diligências necessárias ao ato, fora determinada a expedição de carta precatória para oitiva do síndico da massa falida, bem assim deferido pedido contidos nos itens 1,2 e 5 dos pedidos da autora e redesignada a data para 12-11-2012.

Observa-se que nesta mesma audiência realizada em julho de 2012, fora deferido pedido da autora Helena, declinado nos itens 1,2, e 5, no sentido de que o Banco Lavra colacionasse documentos aptos a comprovar a operação bancária que legitimou a transação feita com a requerida JSM.

Em resposta, a Massa Falida do Banco Lavra esclareceu que todos os documentos relativos aos negócios que firmara com a JSM já estavam acostados aos autos.

Prosseguiu-se na expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas e para depoimento da requerida, bem assim fora redesignada a audiência para 21-03-2013 (id 122737101 - Pág. 424)

Na data da audiência, isto em 21-03-2013, foi homologada a desistência da testemunha de Adriano Kuhn e, entre outras providências restou consignando prazo de cinco dias para a autora comprovar que distribuiu as cartas precatórias pertinentes.

Na sequência, em que pese petição da autora dando conta que distribuiu as cartas precatórias, a providência não atingiu efetivo cumprimento, tanto que na data de 09-4-2013 o Juízo deprecado determinou suas devoluções, porque ingressaram no setor quando já superado o lapso agendado pelo juiz de origem.

Ato seguinte, observa-se que ao analisar manifestações das partes, em decisão de 23-7-2014, em especial acerca do cumprimento ou não da Massa Falida à determinação de juntada dos documentos, conforme determinado no ano de 2012, foi indeferido o pedido da autora Helena de juntada de mais documentos, além daqueles já constantes nos autos, sem que se tenha notícia que a autora tenha recorrido. Ou seja, a produção documental se encerrou.

Dessa forma, no que tange a produção de provas, fato é que apesar de deferido prazo e determinada novas expedições das cartas precatórias, agora já no ano de 2016, o juiz singular determinou devolução daquelas que haviam sido expedidas ainda no ano de 2013, justamente em razão do excessivo prazo transcorrido sem que se tivesse notícia acerca do cumprimento do seu objeto.

Nesse sentido, em que pese ter sido determinada nova expedição de cartas precatórias (13-6-2016), a fim de que o juízo deprecante designasse realização do ato no prazo de 60 dias (id111366079 - Pág. 113), fato é que até a data em que fora deferida a sucessão processual, isto em 24-6-2019, não se tem notícia de que as tais cartas precatórias ainda não haviam sido cumpridas.

Do exposto, agiu com acerto a sentença ao entender que entendeu pela superação da fase de instrução do feito e indeferiu a produção de prova oral para oitiva de todos interessados e terceiros que eventualmente tiveram contato com o negócio, formulada pelos apelantes enquanto sucessores da autora originária, na medida em que apesar da instrução ter se iniciado no longínquo ano de 2012, efetivamente, a autora não cuidou de dar cumprimento às cartas precatórias expedidas.

Nesses termos, analisando mais acuradamente os autos verifico que realmente houve a preclusão quanto a produção de provas, por inação das próprias autoras, que deixaram transcorrer o prazo sem diligenciar para o cumprimento das devidas cartas precatórias.

Além do mais, tais provas seriam inócuas e não teriam o condão de desfazer o negócio jurídico perfeito e acabado.

Dessa forma, tenho que o meu voto como proferido, pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, acabaria causando um tumulto processual e feriria o princípio da preservação dos atos processuais em um Processo que já tramita há mais de 22 anos.

Assim, levando em consideração que as provas testemunhais são desnecessárias para o deslinde do feito, bem como, observando o encerramento da instrução processual e a preclusão da produção probatória, entendo que os presentes aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições ventiladas, reformar o acórdão e rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa arguida em apelação.

Superada essa questão, entendo que os autos devem voltar conclusos ao Relator para voto do mérito.” -
grifei.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que não há qualquer vício no julgado à título de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Confiram-se os trechos pertinentes
in verbis:

“ Adianto que o presente recurso deve ser acolhido, explico.

Em síntese, cuida-se de Embargos de Declaração em sede de Recurso de Apelação interposto por Luiz Antonio Raio Granja e Maria Mercedes de Camargo Granja, na qualidade de sucessores processuais de Helena Rossi Briante, contra sentença que na Ação Ordinária de Rescisão de Compra e Venda, registro e transmissões posteriores, movida em desfavor de J.S.M. Agropecuária Ltda e Banco Lavra S/A., que julgou improcedente o pedido de anulação de escritura pública de compra e venda, registro e transmissão do imóvel objeto da matrícula 28.321, realizada em 02-05-1997 (artigo 487, I, do CPC).

Os apelantes, ora embargados, arguiram a preliminar de cerceamento de defesa e produção de provas, porque desde a audiência de instrução e julgamento designada para 10-07-2012, foi certificado que a oitiva das testemunhas não havia se aperfeiçoado.

Informam que foram expedidas cartas precatórias para oitivas das testemunhas Anézio Francischini, Luiz Sergio Serra Matarazzo, Maros Roberto Briante, Andreia Andrade de Freitas, Adriano Kuhn, mas, como até 08-11-2012 não haviam retornado, nova designação de audiência foi marcada para 21-03-2013. No entanto, no ato, isto é, em 21-03-2013, sem a oitiva de todas as testemunhas, novas determinações foram lançadas.

Registram que nesse ínterim, os ora apelantes Luiz e Maria Mercedes Granja postularam sucessão processual (fl. 458/469), com concordância da Sra. Helena que, posteriormente requereu sua exclusão da lide, o que foi aceito pelos requeridos JSM Agropecuária e Banco Lavra.

Anotam que foi proferida sentença sem exame do mérito, desafiada por meio de apelação pelos ora apelantes, enquanto sucessores da autora Helena, cujo acórdão foi provido para determinar a intimação de todas as partes na origem acerca do pedido de sucessão processual e posterior apreciação pelo Juiz de origem.

Esclarecem que antes da referida extinção, já haviam sido expedidas as cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas, bem assim do representante legal do Banco requerido e, em que pese não terem retornado ao tempo da aludida sentença extintiva, nada mais foi disposto acerca da questão.

Defendem que em nenhum momento desistiram da oitiva das testemunhas, o que comprova que a sentença objeto do presente recurso foi proferida sem a regular instrução e acarreta o cerceamento de defesa dos recorrentes, porquanto não poderia o Juiz de origem deferir a produção de provas e, após, de forma desproporcional, rechaçá-la na sentença.

Ressaltam, ainda, que após o deferimento da sucessão processual, as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas e em 19-7-2019, informaram que pretendiam provar por meio de testemunhas e documentos, a inexistência de pagamento pelo preço do imóvel e ausência de boa-fé dos requeridos apelados.

Justificam a necessidade prova testemunhal, porque todos os interessados e terceiros que tiveram contato na formação do negócio jurídico, notadamente aqueles que participaram da assinatura das escrituras e sucessivas transferências, documentos bancários, irão esclarecer a inadimplência da obrigação principal e, por fim, comprovar o conluio formado entre o Banco Safra e a empresa JSM Agropecuária no locupletamento indevido em detrimento da autora.

O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, sendo acompanhado pelo 4o Vogal, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Eu divergi e votei pelo acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para colher as provas testemunhais, sendo acompanhado pelos 2o e 3os Vogais, Exmo. Des Rubens de Oliveira Santos Filho e Exma. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, razão pela qual me tornei o redator designado.

Em face desse acórdão os apelados, ora embargantes opuseram os presentes.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas.

As embargantes têm razão quando dizem que o acórdão possui vícios de contradição e omissão.

Isso porque como bem salientado pelo douto Relator,
na data de 12-01-2011, as partes foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir, ocasião em que a autora postulou depoimento pessoal dos requeridos, oitiva de testemunhas e produção de prova documental.

A Massa Falida do Banco Lavra afirmou tratar-se de matéria unicamente de direito.

Em decisão de 24-02-2012, foi deferida a produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal das partes, com designação da audiência de instrução e julgamento para 10-7-2012, com determinação para que as testemunhas fossem arroladas até 30 dias antes da audiência.

O rol de testemunhas apresentado pela autora id 122737101- Pág. 254. Contudo, na audiência designada para 10-07-2012, em razão do não cumprimento das diligências necessárias ao ato, fora determinada a expedição de carta precatória para oitiva do síndico da massa falida, bem assim deferido pedido contidos nos itens 1,2 e 5 dos pedidos da autora e redesignada a data para 12-11-2012.

Observa-se que nesta mesma audiência realizada em julho de 2012, fora deferido pedido da autora Helena, declinado nos itens 1,2, e 5, no sentido de que o Banco Lavra colacionasse documentos aptos a comprovar a operação bancária que legitimou a transação feita com a requerida JSM.

Em resposta, a Massa Falida do Banco Lavra esclareceu que todos os documentos relativos aos negócios que firmara com a JSM já estavam acostados aos autos.

Prosseguiu-se na expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas e para depoimento da requerida, bem assim fora redesignada a audiência para 21-03-2013 (id 122737101 - Pág. 424)

Na data da audiência, isto em 21-03-2013, foi homologada a desistência da testemunha de Adriano Kuhn e, entre outras providências restou consignando prazo de cinco dias para a autora comprovar que distribuiu as cartas precatórias pertinentes.

Na sequência, em que pese petição da autora dando conta que distribuiu as cartas precatórias, a providência não atingiu efetivo cumprimento, tanto que na data de 09-4-2013 o Juízo deprecado determinou suas devoluções, porque ingressaram no setor quando já superado o lapso agendado pelo juiz de origem.

Ato seguinte, observa-se que ao analisar manifestações das partes, em decisão de 23-7-2014, em especial acerca do cumprimento ou não da Massa Falida à determinação de juntada dos documentos, conforme determinado no ano de 2012, foi indeferido o pedido da autora Helena de juntada de mais documentos, além daqueles já constantes nos autos, sem que se tenha notícia que a autora tenha recorrido. Ou seja, a produção documental se encerrou.

Dessa forma, no que tange a produção de provas, fato é que apesar de deferido prazo e determinada novas expedições das cartas precatórias, agora já no ano de 2016, o juiz singular determinou devolução daquelas que haviam sido expedidas ainda no ano de 2013, justamente em razão do excessivo prazo transcorrido sem que se tivesse notícia acerca do cumprimento do seu objeto.

Nesse sentido, em que pese ter sido determinada nova expedição de cartas precatórias (13-6-2016), a fim de que o juízo deprecante designasse realização do ato no prazo de 60 dias (id111366079 - Pág. 113), fato é que até a data em que fora deferida a sucessão processual, isto em 24-6-2019, não se tem notícia de que as tais cartas precatórias ainda não haviam sido cumpridas.

Do exposto, agiu com acerto a sentença ao entender que entendeu pela superação da fase de instrução do feito e indeferiu a produção de prova oral para oitiva de todos interessados e terceiros que eventualmente tiveram contato com o negócio, formulada pelos apelantes enquanto sucessores da autora originária, na medida em que apesar da instrução ter se iniciado no longínquo ano de 2012, efetivamente, a autora não cuidou de dar cumprimento às cartas precatórias expedidas.

Nesses termos, analisando mais acuradamente os autos verifico que realmente houve a preclusão quanto a produção de provas, por inação das próprias autoras, que deixaram transcorrer o prazo sem diligenciar para o cumprimento das devidas cartas precatórias.

Além do mais, tais provas seriam inócuas e não teriam o condão de desfazer o negócio jurídico perfeito e acabado.

Dessa forma, tenho que o meu voto como proferido, pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, acabaria causando um tumulto processual e feriria o princípio da preservação dos atos processuais em um Processo que já tramita há mais de 22 anos.

Assim, levando em consideração que as provas testemunhais são desnecessárias para o deslinde do feito, bem como, observando o encerramento da instrução processual e a preclusão da produção probatória, entendo que os presentes aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições ventiladas, reformar o acórdão e rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa arguida em apelação.

Superada essa questão, entendo que os autos devem voltar conclusos ao Relator para voto do mérito.” -
grifei.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023